Tribunal: TJSP
Processo: 2153435-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - DESCABIMENTO. Título executivo constituido perante o Juizado Especial. Existência de causa superveniente envolvendo interesse de incapaz. Impossibilidade de prosseguimento da lide perante o juízo responsável pela constituição da sentença. Redirecionamento para o Juízo comum. Inteligência do art. 8o,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - DESCABIMENTO. Título executivo constituido perante o Juizado Especial. Existência de causa superveniente envolvendo interesse de incapaz. Impossibilidade de prosseguimento da lide perante o juízo responsável pela constituição da sentença. Redirecionamento para o Juízo comum. Inteligência do art. 8o, §1o, I, da Lei n.o 9.099/95. Juízo de origem que, inclusive, se confunde com o endereço do devedor. Viabilidade da execução. Art. 516, parágrafo único, do CPC. Observância. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.